Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Apelação desprovida.